Tribunal: TJDFT
Processo: 0028598-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação criminal da Defesa na qual requer a absolvição do réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição para a conduta de que trata o § 3o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
3. Apelação conhecida e desprovida.